Tribunal: CARF
Processo: 10380.727316/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727316/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.638 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE MARCIO MOURA GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DIRF. MULTA POR ATRASO. CONTRIBUINTE DESOBRIGADO DA
ENTREGA.
Deve ser afastada a multa por atraso na transmissão da DIRF quando o
contribuinte está desobrigado de sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-52.116 da 5a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 45 e segs.).
Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: ter entregue a declaração com o programa errado.
Por isso requer seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727316/2013-00
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727316/2013-00

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal, fls. 14, 18 e
20).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados
por tribunais superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o
caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura levantadas
acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no seguintes
termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se esquivar da aplicação
da legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado
(art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de dispensa ou
redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter
apresentado a declaração com o programa errado, ser dependente em outra declaração
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727316/2013-00

(mas sem que tenham sido informados seus rendimentos e/ou bens e/ou direitos), ser
leigo ou que o sistema informatizado da Receita Federal estava com problemas à época
da entrega da declaração, entre outras alegações nesse sentido, não podem prosperar:
repita-se, plenamente vinculada, a autoridade administrativa não pode furtar-se ao
cumprimento das determinações da legislação tributária, sob pena de responsabilidade
funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/01/2014, Recurso Voluntário, fl. 30, por meio do qual requer a desconsideração
da multa em razão da ocorrência de erro de fato.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Trata o presente processo de multa lançada por atraso na entrega da DIRF –
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme despacho da unidade da Receita
Federa (fl. 12), Notificação de Lançamento (fl. 6) e solicitação do contribuinte (fl. 2).
Ocorre que, da explicação do recorrente e de tudo mais que se tem dos autos, ao
proceder à elaboração da DIRPF 2010, o contribuinte baixou, por engano, o programa da DIRF
2010 do site da Receita Federal, preencheu a declaração e a transmitiu com atraso, com as
informações de recebimento que teria obtido de ABB Ltda. (informe de fl. 41), mesmo sendo ele
o beneficiário, e não a fonte pagadora.
Uma vez não sendo o recorrente a fonte pagadora, fica o mesmo desobrigado da
entrega da DIRF, e sendo assim deve ser afastada a multa por atraso na entrega daquela
declaração.
De se observar que a DRJ, em seu acórdão recorrido, trata do assunto como atraso
na entrega da DIRPF, em desacordo com os elementos dos autos. Cabe então esclarecer que,
apesar do fato aqui avaliado não ter sido apreciado oportunamente pela primeira instância,
entendo que, neste caso, não há necessidade de devolver a matéria para pronunciamento, a fim
de evitar a supressão de duplo grau de jurisdição. Isso porque tal retorno pode ser dispensado
quando o mérito puder ser decidido em favor do contribuinte, entendimento esse extraível da
leitura do §3o, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.638 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727316/2013-00

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 49
DF CARF MF
Original